Tribunal: TRF3
Processo: 5148926-12.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
38/689)

5148926-12.2025.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5148926-12.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: LUIZA AZAMBUJA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAIZA DOS SANTOS QUEIROZ BERTHO - MS10197-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA E EPILEPSIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. COISA JULGADA AFASTADA POR AGRAVAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, ao julgar procedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, fixou o termo inicial na data do laudo pericial. A recorrente requer a retroação da DIB à data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada; (ii) aferir a natureza e extensão da incapacidade; e (iii) validar os critérios de fixação da DIB e RMI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial (ID 337582043) confirmou que a parte autora é portadora de neoplasia maligna e outras comorbidades, estando totalmente incapacitada de forma permanente. O perito fixou a constatação da definitividade em agosto de 2018.

4. No caso concreto, a fixação do termo inicial na data da perícia judicial mostra-se condizente com o momento em que se estabeleceu a certeza técnica sobre a irreversibilidade do quadro clínico, respeitando o livre convencimento motivado do magistrado de origem.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso de apelação da parte autora não provido.

________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 43, 44 e 59; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 576.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5148926-12.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: LUIZA AZAMBUJA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAIZA DOS SANTOS QUEIROZ BERTHO - MS10197-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente, em razão de carcinoma de uretra (C68), epilepsia (G40), transtornos depressivos e ansiosos (F33.2, F41.1), hipertensão (I10) e patologias na coluna (M54.5, M50.1) que acometem a parte autora.

A r. sentença (ID 337582065) julgou o pedido inicial procedente, para condenar o INSS a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. O magistrado de primeiro grau fundamentou o convencimento no laudo pericial (ID 337582043) que atestou a incapacidade total e permanente da parte autora, afastando a preliminar de coisa julgada suscitada pela autarquia, sob o fundamento de que houve agravamento do estado de saúde após o julgamento de demanda anterior.

Nos seguintes termos, transcrevo o dispositivo da r. sentença (ID 337582075):

(...) com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO o pedido inicial, para condenar o INSS a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, cuja RMI (renda mensal inicial) deverá observar o disposto no artigo 44, da Lei n. 8.213/1991 (pois a data do início da incapacidade é anterior à publicação da EC n. 103/2019), com termo inicial em 5-11-2024 (DIB: data da realização da perícia, f. 161) e com DCB (DCB a depender de procedimento administrativo no INSS, observado o processo de reabilitação, se o caso, e/ou cirúrgico, com a manutenção do benefício até eventual recuperação da parte autora).

(...)

A propósito, o Enunciado de n. 576 da Súmula da Jurisprudência do e. STJ estabeleceu que "ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida". NA ESPÉCIE, o termo inicial (DIB) da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez deve ser 5-11-2024, ou seja, na data da realização da perícia, f. 161.

(...)

Apelação da parte autora (ID 337582077), na qual requer a reforma parcial da r. sentença. Sustenta, em síntese, que a incapacidade laborativa é de natureza crônica e irreversível, de modo que o termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado na data do primeiro requerimento administrativo (06/06/2018), em razão do direito adquirido e do agravamento comprovado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 337582088.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Constituição Federal de 1988, a teor do artigo 201, inciso I, estabelece que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, e atenderá à cobertura dos eventos de doença e invalidez, entre outros riscos sociais. Esse comando constitucional reflete o princípio da proteção social, garantindo ao trabalhador o amparo necessário em momentos de contingência que o impeçam de prover o próprio sustento.

Dispõe a Lei 8.213/1991 sobre os benefícios destinados a essa proteção específica:

Art. 42. "A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição."

Art. 59. "O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos."

Conforme se verifica da análise conjunta dos dispositivos, o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) destina-se ao segurado que apresente inaptidão para o labor habitual por período superior a quinze dias, possuindo natureza de benefício de curta ou média duração.

Já a aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) pressupõe uma incapacidade substancial, total e insuscetível de reabilitação profissional que garanta a subsistência do segurado. Ambos os benefícios exigem, em regra, a manutenção da qualidade de segurado e o cumprimento da carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo as exceções legais de isenção.

Ainda, o artigo 62 da Lei 8.213/1991 reforça que o segurado em gozo de auxílio-doença, quando insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, sendo o benefício mantido até a efetiva reabilitação ou a concessão da aposentadoria por invalidez, caso constatada a impossibilidade de recuperação.

Diante disso, a análise jurídica da pretensão recursal exige a verificação concomitante do preenchimento desses pressupostos legais à luz do conjunto probatório coligido aos autos.

Cumpre destacar que o Enunciado no 576 da Súmula da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, inexistindo requerimento administrativo perante o INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente corresponde à data da citação válida.

No caso concreto, contudo, o termo inicial (DIB) da conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez deve ser fixado em 5-11-2024, data em que foi realizada a perícia judicial.

A r. sentença (ID 337582065), acertadamente, afastou a preliminar de coisa julgada, destacando que as condições de saúde são mutáveis e que o novo exame pericial judicial (ID 337582043) constatou agravamento e irreversibilidade do quadro clínico, o que justifica nova apreciação do mérito.

A qualidade de segurada e a carência restaram demonstradas, uma vez que a autora encontrava-se em gozo de auxílio-doença (NB 623.445.672-7) desde 01/06/2018 (ID 337582050), mantendo-se vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. A insurgência quanto à data de início da incapacidade (DII) fixada em 08/2018 não merece acolhida para fins de reforma da DIB, pois o juízo a quo já fixou o termo inicial do benefício na data da perícia (05/11/2024), respeitando o laudo pericial (ID 337582043).

Quanto à natureza da incapacidade, o laudo pericial (ID 337582043) foi conclusivo ao diagnosticar carcinoma de uretra (CID-10: C68), transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33.2), transtorno de ansiedade (CID-10: F41.1), epilepsia (CID-10: G40), estenose de vagina (CID-10: N89.5) e hipertensão arterial (CID-10: I10). O experto judicial afirmou categoricamente que a incapacidade é permanente (item 6, ID 337582043, f. 8), ressaltando que a periciada possui dificuldades para caminhar por longos períodos, manter-se em pé ou sentada, o que inviabiliza o exercício de sua atividade habitual como técnica de enfermagem.

O termo inicial do benefício fixado na data do exame pericial (05/11/2024) deve ser mantido, pois foi o momento em que a definitividade da incapacidade restou judicialmente cristalizada (ID 337582043). Da mesma forma, correta a aplicação do artigo 44 da Lei no 8.213/1991 para o cálculo da RMI, uma vez que a incapacidade remonta a período anterior à EC 103/2019, conforme fundamentado pelo juízo de origem.

No tocante aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança (ID 337582075), em conformidade com o entendimento fixado pelo C. STF no RE 870.947 (Tema 810).

No que tange aos honorários advocatícios, mantenho o percentual de 10% sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. jurisprudência desta Corte orienta que, restando demonstrada a continuidade do tratamento e a gravidade das lesões, o termo inicial deve ser fixado na data da perícia.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NEOPLASIA MALIGNA E EPILEPSIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. COISA JULGADA AFASTADA POR AGRAVAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, ao julgar procedente o pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, fixou o termo inicial na data do laudo pericial. A recorrente requer a retroação da DIB à data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada; (ii) aferir a natureza e extensão da incapacidade; e (iii) validar os critérios de fixação da DIB e RMI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial (ID 337582043) confirmou que a parte autora é portadora de neoplasia maligna e outras comorbidades, estando totalmente incapacitada de forma permanente. O perito fixou a constatação da definitividade em agosto de 2018.

4. No caso concreto, a fixação do termo inicial na data da perícia judicial mostra-se condizente com o momento em que se estabeleceu a certeza técnica sobre a irreversibilidade do quadro clínico, respeitando o livre convencimento motivado do magistrado de origem.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso de apelação da parte autora não provido.

________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 42, 43, 44 e 59; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 576.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão